Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-26.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DERIVADA DE AUTORIZAÇÃO FAMILIAR. DETENÇÃO PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERVERSÃO DA POSSE. PERMUTA CELEBRADA POR OCUPANTES SEM LEGITIMIDADE. VENDA NON DOMINO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO POR VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DE JOÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO DE PAULO E PRISCILA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por JOÃO GOMES DE OLIVEIRA e por PRISCILA GONÇALVES DE QUEIROZ e PAULO HENRIQUE MARTINS ARAÚJO contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido possessório em favor de JOÃO, declarou nula a permuta firmada com terceira adquirente e, em reconvenção, condenou o autor ao pagamento de indenização de R$ 60.000,00 pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
2. Na apelação de JOÃO, pretende-se o afastamento da indenização, sob o argumento de que os ocupantes eram meros detentores ou comodatários, sem direito a ressarcimento, bem como a redução subsidiária do valor arbitrado.
3. Na apelação de PRISCILA e PAULO, pretende-se o reconhecimento de posse autônoma com animus domini, a validade da permuta celebrada com AMANDA MORENA SANTOS SALES e, subsidiariamente, o direito de retenção do imóvel até o pagamento integral da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ocupação exercida por PRISCILA e PAULO configura detenção derivada de autorização familiar ou posse autônoma com animus domini; (ii) saber se a permuta firmada pelos ocupantes com terceira adquirente é válida e oponível ao autor; (iii) saber se, ausente posse qualificada, subsiste direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, bem como se o valor fixado na sentença deve ser mantido; e (iv) saber se é cabível direito de retenção e condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se conhecem os documentos juntados em sede recursal, porquanto se destinam à comprovação de fatos pretéritos e não se qualificam como documentos novos para os fins do art. 435 do CPC, tampouco foi demonstrada justa causa para sua não apresentação na fase instrutória. 6. A prova dos autos demonstra que o ingresso de PRISCILA e PAULO no imóvel decorreu de autorização familiar concedida por JOÃO, situação compatível com detenção precária e, quando muito, comodato verbal, mas incompatível com posse autônoma. 7. A longa permanência no imóvel, a realização de obras e a utilização econômica do bem não bastam, por si sós, para converter detenção em posse, ausente prova inequívoca de interversão do título, oposição ao possuidor indireto ou individualização formal da área supostamente transmitida. 8. Inexistente posse qualificada, a permuta celebrada por PRISCILA e PAULO configura alienação de coisa alheia (venda non domino), produzindo, quando muito, efeitos obrigacionais entre os contratantes, mas sendo ineficaz em relação ao possuidor legítimo. 9. Embora não se reconheça posse de boa-fé, o conjunto probatório produzido na origem demonstra que PRISCILA e PAULO promoveram significativa transformação no imóvel, convertendo estrutura precária em residência de alvenaria apta à moradia familiar. 10. A indenização reconhecida no caso não decorre do regime jurídico da posse de boa-fé, mas da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual a tentativa de disposição do imóvel pelos ocupantes, embora impeça o reconhecimento dos efeitos próprios da posse qualificada, não afasta, por si só, o dever de indenizar o acréscimo patrimonial já incorporado ao bem. 11. O valor fixado na sentença, correspondente a R$ 60.000,00, mostra-se compatível com o conjunto probatório e com o laudo de avaliação produzido nos autos, não havendo elementos idôneos que justifiquem sua exclusão ou redução. 12. A compensação pelo uso gratuito do imóvel não é cabível, pois a ocupação decorreu de relação permissiva de natureza familiar, incompatível com a configuração de vantagem econômica indenizável. 13. O direito de retenção, previsto no art. 1.219 do CC, pressupõe posse de boa-fé, requisito não verificado no caso, sendo incompatível com a tutela possessória deferida ao autor. 14. A litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, o que não se verifica quando as teses deduzidas, embora rejeitadas, se inserem em controvérsia jurídica plausível decorrente de relação familiar prolongada e disputa possessória complexa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Apelação de PRISCILA GONÇALVES DE QUEIROZ e PAULO HENRIQUE MARTINS ARAÚJO parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação de JOÃO GOMES DE OLIVEIRA conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A ocupação de imóvel por autorização familiar, sem prova inequívoca de interversão do título, configura detenção precária ou, quando muito, comodato verbal, e não posse autônoma com animus domini. 2. A permuta celebrada por ocupantes sem legitimidade possessória qualificada configura alienação de coisa alheia e é ineficaz em relação ao possuidor legítimo. 3. Ainda que ausente posse de boa-fé, é devida indenização pelas benfeitorias quando demonstrado acréscimo patrimonial incorporado ao imóvel, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa. 4. O direito de retenção pressupõe posse de boa-fé e não se estende ao detentor ou ocupante por mera liberalidade familiar. 5. A divergência jurídica plausível sobre a natureza da ocupação e os efeitos das benfeitorias não configura, por si só, litigância de má-fé.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 80, 85, § 11, 434, 435, 560 e 561; CC, arts. 1.196, 1.198, 1.208, 1.219, 1.220, 1.255, 584 e 884. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914677, 0714075-44.2022.8.07.0007, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29.08.2024; TJDFT, Acórdão 1687000, 0700552-80.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.04.2023; TJDFT, Acórdão 2056469, 0711294-05.2025.8.07.0020, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13.10.2025; TJDFT, Acórdão 2041280, 0711833-72.2023.8.07.0009, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 02.09.2025; TJDFT, Acórdão 810248, 20121010093102APC, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, j. 27.05.2014; STJ, AREsp 2.666.872/AC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09.02.2026.